Tribunal: TJMT
Processo: 0002824-87.2017.8.11.0022
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002824-87.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[GILBERTO RODRIGUES APARECIDO - CPF: 487.067.521-87 (APELADO), MARLON FERNANDO YOKADA FERNANDES - CPF: 017.932.511-69 (ADVOGADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 04.802.373/0001-37 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), Luiz Antonio Silvio Pereira (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE LOCAÇÃO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CÓPIAS DIGITALIZADAS. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO
MANTIDO.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou inexistente a relação jurídica decorrente de contratos de locação de maquinário, reconhecidos como fraudulentos, e condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de protestos indevid
os realizados em nome do autor.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova testemunhal e da realização de perícia grafotécnica com
base em cópias digitalizadas; (
ii
) saber se restou caracterizada a responsabilidade civil dos requeridos pelo protesto decorrente de contratação fraudulenta; e (
iii
) saber se o valor fixado a título de
danos morais comporta redução.

III. Razões de decidir

3.
A perícia grafotécnica realizada em cópias digitalizadas é válida quando o perito atesta a suficiência técnica do material analisado e apresenta conclusão fundamentada, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal para aferição da autenticidade de assinaturas
.

4.
Comprovada a fraude na contratação, evidenciada pela falsidade das assinaturas e pela utilização de documento de identidade com fotografia de terceiro, configura-se falha no dever de segurança da fornecedora, c
aracterizando fortuito interno.

5.
A instituição financeira que promove protesto com base em título oriundo de relação jurídica inexistente responde solidariamente pelos danos, por integrar a cadeia de consumo, sendo inaplicável a excludente
de culpa exclusiva de terceiro.

6.
O protesto indevido enseja dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo, e o valor fixado na sentença observa os princípios da raz
oabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de ape
lação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A perícia grafotécnica realizada com base em cópias digitalizadas é válida quando o perito judicial atesta a suficiência técnica do material e apresenta conclusão fundamentada.

2. O protesto decorrente de contrato fraudulento gera dano moral in
re

ipsa
, sendo objetiva e solidária a responsabilidade dos integrantes da cadeia de
consumo
. ”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
CROÁCIA COMÉRCIO E LOCADORA DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
–
EPP
(ID.
261831775
)

e
BANCO DO BRASIL S/A
(ID.
261831772
)
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/
c
Indenização por Danos Morais
n.
0002824-87.2017.8.11.0022
,
ajuizada por
GILBERTO RODRIGUES APARECIDO.

A sentença
(ID.
261831766
)
julgou parcialmente proce
dentes os pedidos iniciais para declarar
inexistente a relação jurídica entre as partes
e os contratos objetos da lide, bem como condenar os requeridos
, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, acrescido
s de juros e correção monetária.

Condenou-os, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em razões recursais (
ID.
261831775
), a apelante

Croácia Comércio e Locadora de Máquinas suscita
, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, em razão do indeferimento da prova testemunhal, bem
como a nulidade da perícia grafotécnica realizada em cópia do documento objeto da lide.

No mérito, defende a validade dos contratos
e a inexistência de ato ilícito, pugnando, ainda, pela análise da litigância de má-fé do autor.

Por sua vez, o Banco do Brasil (ID.
261831772
)

sustenta a ausência de ato ilícito e de nexo causal, alegando ter agido no exercício regular de direito ao levar os títulos a protesto na qualidade de mandatário/prestador de serviço.

Defende a validade da contratação e a impossibilidade de ser responsabilizado por eventual fraude de terceiro, pugnando pela improcedência dos pedidos ou
, alternativamente, pela
redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento de ambos os recursos (ID.
323276441
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o autor, ora apelado, ao tentar adquirir veículo, foi surpreendido com a informação de que seu nome estaria negativado, com protestos realizados pelo Banco do Brasil a mando da empresa Croácia, decorrentes de supostos contratos de locação de maquinário para construção.

Afirmando não reconhecer a contratação, ajuizou a presente ação, requerendo fosse declarada a inexistência do débito
, o cancelamento dos protestos impugnados e a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais.

O feito teve regular processamento.

No curso processual, foi realizada perícia grafotécnica nos contratos impugnados, cuja conclusão atestou que as assinaturas constantes nos instrumentos não teriam sido feitas pelo autor (ID.
261831756
).

Posteriormente, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistentes a relação jurídica e os contratos, condenando os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e aos ônus sucumbenciais.

Inconformadas, recorrem ambas as requeridas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, cuja análise será realizada em conjunto, em virtude de guardarem relação entre si.

Preliminarmente, a apelante Croácia Materiais para Construção

suscita a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova testemunhal e da utilização de perícia grafotécnica realizada sobre cópias digitalizadas dos contratos impugnados.

Não prosperam as teses.

Isto porque o
Perito Judicial, Dr. Luiz Antônio Silvio Pereira, foi categórico em seu Laudo Pericial ao concluir que as assinaturas questionadas
não partiram do punho do autor (ID.
261831756
).

Embora a análise da pressão gráfica possa ser dificultada em cópias
digitalizadas
, o
expert
identificou divergências genéticas e morfológicas suficientes (ataques, remates, momentos gráficos, valores angulares e curvilíneos) para atestar a falsidade por "imitação exercitada".

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal é firme ao admitir a validade de perícia grafotécnica realizada em cópia
s
digitalizada
s, conquanto se apresentem em qualidade suficiente para a análise dos elementos gráficos essenciais
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM CÓPIAS DIGITALIZADAS. BOA QUALIDADE. VALIDADE DA PROVA.
AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS
COMPROVADA.
RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica constitui meio técnico-científico legítimo destinado a aferir a autenticidade de assinaturas e pode ser realizada com base em cópias digitalizadas, desde que estas apresentem qualidade suficiente para a análise dos elementos gráficos essenciais.
(...) Tese de julgamento:
A perícia grafotécnica realizada com base em cópias digitalizadas é válida quando o perito atesta a suficiência técnica do material e
alcança conclusão fundamentada
.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10271437420198110041,
Relator.:
SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025)
– destaquei.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
, o próprio assistente técnico do
banco
corréu concordou com a conclusão do perito
judicial,
reconhecendo a fraude
(ID.
261831759
)
não havendo,
portanto
, demonstração de prejuízo que justifique a anulação da prova pericial produzida em juízo.

De mesmo modo, não prospera a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal.

Isto porque, tratando-se de questão
eminentemente técnica, a prova pericial grafotécnica é a única capaz de elucidar os fatos com segurança.
Com efeito, destaca-se que as t
estemunhas
arroladas pelas partes
não possuem aptidão técnica
para atestar a veracidade de uma assinatura.

Assim, cabe ao Juízo, enquanto destinatário da prova, indeferir
diligências inúteis ou meramente protelatórias
, nos termos do art. 370 do CPC/2015.

Portanto, estando
o feito instruído com laudo pericial conclusivo, o julgamento antecipado ou a dispensa de outras provas não configura cerceamento.

Deste modo,
rejeito
as preliminares suscitadas.

No mérito, destaca-se inicialmente que a relação jurídica entre as partes é de consumo,
aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva dos fornecedores (art. 14 do CDC).

No caso em comento, verifica-se que o laudo pericial produzido nos autos é firme ao concluir que as assinaturas apostas nos contratos impugnados (ID.
261831269
, p. 56/84)
não foram realizados pelo punho do autor (ID.
261831756
):

Destaca-se que, como bem consignado em sentença, a conclusão do perito é corroborada pela c
onstatação de que o documento de identidade apresentado no ato da contratação continha a qualificação do autor, mas
a fotografia de terceira pessoa:

Isso evidencia uma falha grosseira no dever de cautela e segurança da empresa locadora ao não conferir adequadamente a documentação, assumindo o risco do negócio.

A
responsabilidade estende-se solidariamente à instituição financeira apelante que levou a protesto título oriundo de fraude
, porquanto integrante da cadeia de consumo
.

Assim, n
ão há que se falar em culpa exclusiva de terceiro ou excludente de nexo causal, pois a fraude interna constitui fortuito interno inerente à atividade bancária e comercial, conforme entendimento consolidado na Súmula 479
do Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 479/STJ.
As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias
. ”

Com efeito, o protesto realizado em decorrência de contrato comprovadamente fraudulento enseja dano moral
in
re

ipsa
, decorrente do próprio ato ilícito e da indevida restrição creditícia, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

A propósito:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO –
CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE E OBJETO DE CESSÃO DE CRÉDITO – ASSINATURA DIVERGENTE A OLHO NU E DOCUMENTOS COM DADOS DIVERGENTES DA PARTE AUTORA
– DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – DÉBITO QUE ENSEJOU O PROTESTO DO NOME DA CONSUMIDORA INDEVIDAMENTE -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PARTE REQUERIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -
MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. Comprovada a fraude na celebração de contrato de financiamento de veículo em nome da autora, impõe-se a manutenção da declaração de inexistência da relação jurídica e nulidade do contrato, bem como da condenação à indenização por danos morais.
(...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10115472620228110015,
Relator.:
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/06/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2025)
– destaquei.

Por fim, em relação ao valor indenizatório, o Banco do Brasil pretende a minoração do valor fixado (R$ 8.000,00).

Na fixação do
quantum
deve-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas dos ofendidos e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Diante de tais premissas, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos – em especial,
a falha no dever de segurança e o protesto indevido
– impõe-se a manutenção do valor indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante.

Nesse sentido
:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta com a finalidade de reformar sentença que fixou o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), pleiteando o apelante a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside exclusivamente na adequação do quantum indenizatório fixado, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão dos danos, as condições econômicas das partes e o objetivo compensatório e pedagógico da indenização.

III. Razões de decidir

3.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de modo a desestimular a prática de atos ilícitos e compensar adequadamente o ofendido, sem, contudo, propiciar o enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884
do CC/2002. (...)
”

(N.U 1025322-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024)
– destaquei.

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença na integralidade de seus termos.

Considerando o resultado do julgamento, majoro a verba indenizatória para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026